Tribunal: TJES
Processo: 5007613-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007613-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU VIOLAÇÃO MANIFESTA AO TEXTO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33), à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, mais 625 dias-multa, em regime semiaberto. O revisionando alega nulidades na dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, substituição da pena por restritivas de direitos, fixação do regime aberto e isenção das custas e pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena imposta ao revisionando incorreu em ilegalidade ou erro técnico passível de revisão; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão da exclusão da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como dos demais pleitos, à luz dos limites da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, por força do art. 621 do CPP, tem caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova apelação, restringindo-se às hipóteses legais de erro judiciário, sentença contrária à evidência dos autos ou ao texto legal, ou apresentação de novas provas.

4. O pedido revisional não apresenta qualquer elemento novo ou circunstância excepcional que autorize a desconstituição da condenação, limitando-se à reapreciação de argumentos já enfrentados em apelação.

5. A exasperação da pena-base encontra-se adequadamente fundamentada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como na apreensão de balança de precisão, o que justifica a negativa do redimensionamento da pena.

6. A exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado baseou-se em elementos concretos dos autos, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa, nem manifesta ilegalidade na análise do juízo condenatório.

7. A jurisprudência dominante do STJ e do TJES admite revisão da dosimetria apenas em casos de erro técnico evidente ou ausência de fundamentação, o que não se verifica no caso dos autos.

8. A pretensão de isenção de custas e pena de multa por hipossuficiência não pode ser acolhida nesta via, porquanto refoge aos limites da revisão criminal e deve ser postulada na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação, salvo nos casos em que configurada ilegalidade manifesta, erro técnico evidente ou ausência de fundamentação na dosimetria da pena.

2. A fundamentação baseada em elementos concretos dos autos, como quantidade e variedade de drogas, autoriza a exasperação da pena-base, não configurando erro passível de correção revisional.

3. A exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige análise fática e probatória que não se compatibiliza com os limites da revisão criminal, quando já enfrentada na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.09.2020; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes, j. 15.02.2023; TJES, Revisão Criminal nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ PAULO FERREIRA BASSI
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001428-98.2023.8.08.0038, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a pena-base foi majorada sem observância da prescrição do art. 42 da Lei nº 11.343/06, dada a ausência de expressividade das drogas capaz de promover a exasperação da sanção penal. Argumenta, outrossim, que o magistrado excluiu a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, utilizando como base informações contidas no relatório policial não submetido ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Diante disso, requer o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção penal. Pleiteia, ainda, seja afastada a exigibilidade de cobrança da penalidade pecuniária e custas processuais em face do revisionando, reconhecendo sua hipossuficiência financeira.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional (ID nº 14160708).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUIZ PAULO FERREIRA BASSI
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação transitada em julgado contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001428-98.2023.8.08.0038, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, alegando, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que a pena-base foi majorada sem observância da prescrição do art. 42 da Lei nº 11.343/06, dada a ausência de expressividade das drogas capaz de promover a exasperação da sanção penal. Argumenta, outrossim, que o magistrado excluiu a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, utilizando como base informações contidas no relatório policial não submetido ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Diante disso, requer o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção penal. Pleiteia, ainda, seja afastada a exigibilidade de cobrança da penalidade pecuniária e custas processuais em face do revisionando, reconhecendo sua hipossuficiência financeira.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao arbitramento da pena-base no mínimo legal e a concessão do benefício do tráfico privilegiado, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da isenção das custas processuais e da sanção pecuniária.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, ao fundamentar, em síntese, que a exasperação da pena-base e a não concessão da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com as correspondentes consequências, foram adequadas, não havendo que se falar, outrossim, em perdão da sanção pecuniária e gratuidade de justiça, a saber:

(...) Inicialmente, pretende o apelante a revisão da dosimetria no tocante à valoração negativa da quantidade e variedade de drogas analisadas na primeira fase dosimétrica, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/06.

No que tange à dosimetria, noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além dos 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, da Lei 11.343/06, que possui a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda a elevada quantidade e variedade de drogas, apreendida, além da balança de precisão.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância, por entender que a fundamentação utilizada é adequada, possuindo o condão de exasperar a pena acima do mínimo legal.

No que se refere ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que das circunstâncias em que ocorreram a investigação e instrução criminal, é possível concluir que o réu possui dedicação a atividades criminosas, não preenchendo, desta feita, os requisitos para a concessão do benefício, como bem fundamentou a magistrado sentenciante (id 8318407).

Prosseguindo no exame do recurso, diante do quantum de pena aplicado, impossível acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Quanto aos pedidos de perdão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal. (...)

Senão vejamos a ementa da apelação vergastada abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABRANDAMENTO DE REGIME. PERDÃO DA PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A pena-base fixada encontra-se devidamente fundamentada, sendo que o quantum de exasperação proporcional e razoável. 2. Diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não sendo possível se tratando o caso em tela de um delito eventual praticado pelo réu 3. Recurso defensivo desprovido.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora para não conhecer da Revisão Criminal.